Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002211-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDISON ANTONIO DE CARLI MARTINS - CPF: 622.435.601-78 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇA DE 0,827%. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS CORONÉIS ASSOCIADOS À ÉPOCA DA PROPOSITURA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por militar estadual contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva proposta com fundamento em decisão que reconheceu o direito à diferença de 0,827% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, restrita aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF-MT no momento da propositura da ação coletiva. O apelante, à época Major, pleiteia extensão dos efeitos da sentença coletiva, sustentando a existência de escalonamento vertical no subsídio das patentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a ampliação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva que reconheceu o direito à diferença remuneratória de 0,827%, restrita aos Coronéis, para alcançar militares de outras patentes, com base na estrutura remuneratória hierárquica da carreira.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva que embasa a execução individual transitou em julgado e delimitou de forma clara e precisa os beneficiários da condenação – exclusivamente os Coronéis associados da entidade autora na data da propositura da demanda.

4. O juízo da execução coletiva já reconheceu, expressamente, que o título executivo judicial
restringe-se
àqueles militares, rejeitando tentativa de ampliação extensiva e condenando a associação autora por litigância de má-fé em razão da tentativa de extensão indevida dos efeitos do julgado.

5. O cumprimento individual de sentença não pode alterar, ampliar ou reinterpretar os limites objetivos e subjetivos do título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

6. A tese do escalonamento vertical dos subsídios, embora prevista em norma legal, não integra o conteúdo condenatório da sentença coletiva e não autoriza, por si só, a ampliação dos efeitos materiais da decisão judicial.

7. A tentativa de extensão subjetiva da coisa julgada, por meio de execução individual, é vedada pelo art. 506 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “
1. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos do título judicial, não se admitindo interpretação extensiva para alcançar beneficiários não contemplados na condenação. 2. A sentença coletiva que reconhece direito a benefício remuneratório de natureza específica, delimitando seus efeitos a determinado grupo, não produz efeitos para além dos substituídos expressamente identificados no título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edison
Antonio
de Carli Martins em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, extraída da Ação no 0016327-60.2013.8.11.0041, promovida originalmente pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A execução individual tem por objeto a implantação do percentual de 0,827% (zero vírgula oitocentos e vinte e sete por cento), referente à diferença devida da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, bem como o pagamento das respectivas verbas retroativas, no valor indicado de R$ 56.382,52, conforme informado nos autos.

A parte executada, ora apelada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que o título judicial exequendo restringe seus efeitos aos militares que ocupavam a patente de Coronel da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso à época da propositura da ação coletiva, em 2013, circunstância que excluiria o exequente da legitimidade para pleitear a execução individual, haja vista que este ocupava, à época, a patente de Major.

Acolhendo os fundamentos da impugnação, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade do exequente e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o ora apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o exequente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o título judicial oriundo da ação coletiva não teria limitado seus efeitos apenas aos coronéis e que, à luz do sistema de subsídio escalonado verticalmente, previsto na Lei Complementar Estadual no 433/2011, todos os militares da ativa estariam abrangidos pelos reflexos decorrentes da revisão do subsídio do coronel.

Sustenta, ainda, que a restrição imposta pela sentença de primeiro grau implicaria violação ao princípio da isonomia, além de desconsiderar os efeitos horizontais da coisa julgada coletiva em benefício da categoria substituída.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de seu direito à incorporação do percentual de 0,827% e ao pagamento das verbas retroativas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento, reiterando a ausência de legitimidade do apelante e a impossibilidade de ampliação dos limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, invocando, inclusive, jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

O Ministério Público, regularmente intimado, manifestou-se pela não intervenção no feito, ao fundamento de que a demanda versa sobre interesses estritamente patrimoniais e disponíveis, ausente qualquer interesse público ou social relevante a justificar a atuação institucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legitimidade ativa do apelante para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, no percentual de 0,827%, exclusivamente aos ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre destacar que a sentença coletiva que embasa o presente cumprimento individual de sentença já transitou em julgado, estando, portanto, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

A controvérsia instaurada nos autos centra-se na possibilidade de extensão dos efeitos da sentença coletiva proferida na ação de conhecimento n.o 0016327-60.2013.8.11.0041 a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo, com fundamento na alegada existência de escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da PM/BM-MT.

O exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente como devido aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ao fundamento de que, enquanto Major à época, sua remuneração encontrava-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827% aos ocupantes do posto de Coronel, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja delimitação subjetiva é cristalina e intransponível. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se incompatível com a autoridade da coisa julgada material, que se consolida apenas sobre os termos expressos da sentença, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito, a sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
,
restringindo-os aos Coronéis da PM/BM-MT, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3o do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2o),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa do apelante de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3o, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Neste viés, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação não devida nos termos do título judicial, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla, acarretaria severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia

e constituiria grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivale a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é o próprio apelante quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos. A r. sentença protege, justamente, a autoridade da coisa julgada ao impedir a expansão ilegítima do título executivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Edison
Antonio
de Carli Martins, mantendo-se
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026